Tribunal: TJMT
Processo: 1049717-91.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049717-91.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), LUCIANO SILVA DOS SANTOS - CPF: 054.885.781-45 (EMBARGADO), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO MINISTERIAL NO JUÍZO
A QUO
– REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE – OMISSÃO SANADA NO JUÍZO
AD QUEM
–LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora haja a obrigatoriedade legal de intimação do Ministério Público nos processos que envolvem interesse de incapaz, a nulidade do processo por ausência de intimação só poderá ser decretada após a sua intimação para que se manifeste acerca da existência ou inexistência de prejuízo à parte, nos termos do § 2o do artigo 279 do CPC/15.

Se a prova pericial foi realizada por profissional médico competente nomeado pelo juízo, não tendo a parte apelante se insurgido com relação ao laudo pericial e a ausência de representação, não há como prosperar seu inconformismo.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança

de Seguro Obrigatório – DPVAT
,

ajuizada por
LUCIANO SILVA DOS SANTOS
,
que julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT no valor de
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro
, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o c/c artigo 86, parágrafo único, ambos do CPC/15 (ID 90206055).

Em suas razões recursais (ID 90206058), a seguradora alega, preliminarmente, a ocorrência de nulidade em razão da ausência de intervenção do Ministério Público no juízo
a quo
, tendo em vista a obrigatoriedade de sua intervenção nas hipóteses que envolvem interesse de incapaz.

No mérito, afirma ser imprescindível o retorno dos autos à origem para esclarecimentos tendo em vista que o dano cognitivo estabelecido pelo perito em conjunto com os fatos narrados no laudo pericial causam estranheza já que o apelado não possui representante legal nos autos.

Assim requer a decretação de nulidade da sentença para os autos retornem à origem para que o perito proceda aos esclarecimentos necessários, já que restou consignado no laudo pericial que o apelado é totalmente incapaz aos atos da vida civil.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15 (ID 90206066).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr. José Zuqueti
, opina pelo desprovimento do recurso (ID 104108454).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora,
LUCIANO SILVA DOS SANTOS,

ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 23/12/2017, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos (IDs 90205972; 90205973; 90205974; 90205975; 90205976; 90205977; 90205978; 90205979; 90205980;90205981; 90205982; 90205983; 90205984; e 90205985).

Em sua inicial (ID 90205969), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor equivalente ao grau de sua invalidez, além da condenação da seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o presente recurso de apelação, uma vez que tempestivo.

PRELIMINAR – NULIDADE

Como relatado, a seguradora alega a ocorrência de nulidade em razão da ausência de intimação do Ministério Público no juízo
a quo
, tendo em vista a obrigatoriedade de sua intervenção nas hipóteses que envolvem interesse de incapaz.

De fato o inciso II do artigo 178 do CPC/15 prevê a obrigatoriedade de intimação do Ministério Público nos processos que envolvem interesse de incapaz.

No entanto, a nulidade do processo por ausência de intimação do Ministério Público só poderá ser decretada após a sua intimação para que se manifeste acerca da existência ou inexistência de prejuízo à parte, nos termos do § 2o do artigo 279 do CPC/15.

Assim, na hipótese dos autos, verifica-se que
RAZÃO NÃO ASSISTE À SEGURADORA
.

Isso porque, devidamente intimado, o Ministério Público se manifestou no ID 104108454 informando inexistir nos autos qualquer prejuízo aos interesses do incapaz, conforme trecho abaixo transcrito:

“[...] Ademais, é igualmente notório que a ausência de intervenção do
Parquet
na instrução não acarreta nulidade quando suprida por manifestação superveniente do órgão ministerial, bem como quando a ausência da sua participação não tenha resultado em efetivo prejuízo à pessoa incapaz.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO CUSTOS LEGIS EM PRIMEIRO GRAU – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – OMISSÃO SANADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda que seja reconhecida a ausência de intervenção do Ministério Público no procedimento primário, tal omissão pode ser sanada pela intervenção ministerial em segunda instância, evitando-se, assim, por economia processual, a nulidade dos atos processuais realizados.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – MANIFESTAÇÃO DO PARQUET EM SEGUNDA INSTÂNCIA –SUPRIDA - PARTILHA JUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE CONSENSO ENTRE AS PARTES - DIVISÃO IGUALITÁRIA – VERIFICADA – PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA INVENTARIANTE – AUSÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE – PREJUÍZOS NÃO DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Ainda que seja reconhecida a ausência de intervenção do Ministério Público no procedimento primário, tal omissão pode ser sanada pela intervenção ministerial em segunda instância, evitando-se, assim, por economia processual, a nulidade dos atos processuais realizados.” (N.U 1024713-23.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

A atuação do
Parquet
somente neste momento não configura qualquer prejuízo ao ora Apelado posto que já lhe fora garantido o dever de receber o seguro obrigatório DPVAT, superado até mesmo em sede recursal porquanto não houve insurgência da PORTO SEGURO acerta de tal temática, fazendo, pois, coisa julgada.

Sobre tal temática, destaco que coaduno com o valor fixado em indenização, mormente porque restou comprovado tanto o acidente automobilístico, como que dele resultou lesão intensa, lesão neurológica, invalidez permanente total dos membros superiores e invalidez permanente total dos membros inferiores, todas avaliadas em 100%.

Assim, fora corretamente condenado o Apelante em pagar o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), o valor máximo indenizatório no caso de invalidez permanente.

Desta feita, entendendo que a presente manifestação supre a ausência de intervenção ministerial anterior, sem qualquer efetivo prejuízo à parte Apelada. [...].”

Além disso, a manifestação do Ministério Público de 2a Grau por si só supre a ausência de manifestação do Ministério Público de 1o Grau.

Por este motivo,
rejeito a alegação de nulidade
e passo a análise do mérito.

MÉRITO

No tocante à alegada necessidade de decretação de nulidade da sentença para que os autos retornem à origem para que o perito proceda aos esclarecimentos necessários acerca da total incapacidade do apelado e a ausência de representante legal nos autos,
RAZÃO NÃO ASSISTE À APELANTE.

Isso porque, quando do ajuizamento da demanda o apelado não era totalmente incapaz, necessitando de assistência conforme consta da procuração que instruiu a inicial, na qual foi assistido por sua genitora com aposição de impressão digital em razão da impossibilidade de escrever seu nome por extenso tendo em vista a gravidade das lesões decorrentes o acidente de trânsito (ID 90205970).

No ID 90205996 o magistrado singular, ao receber a inicial, devidamente instruída, determinou a intimação do autor para esclarecer o motivo da assistência, o que foi atendido no ID 90205998.

Conforme informado na petição de ID 90205998 e na documentação médica que instruiu a inicial o apelado foi vítima de acidente de trânsito com colisão carro x bicicleta apresentando diagnóstico de politraumatismo, TCE grave, sendo submetido à drenagem de HSD e craniectomia descompressiva, fratura exposta de tíbia e fíbula direita, sem submetido a tratamento médico, com alta hospitalar em 22/03/2018 em uso de sonda nasoenteral por não possuir deglutição eficaz em razão da sequela neurológica (ID 90205973).

Constata-se ainda do conjunto probatório dos autos que o estado de saúde do apelado piorou ao longo do tempo e em 20/03/2020 quando designada a realização de perícia médica judicial, o apelado já não possuía mais condições de comparecer para realização da perícia devido ao agravamento do seu estado de saúde, sendo inclusive requerida a realização de perícia domiciliar, o que foi deferido apenas 11/09/2020, sendo o laudo pericial confeccionado apenas em 27/02/2021, quando o apelado já se encontrava acamado em estado vegetativo (ID 90206050).

Desta forma, não há que se falar em esclarecimentos, pois consta do laudo pericial que o quadro clínico do apelado na data da perícia encontrava-se compatível com a descrição dos documentos médicos presentes nos autos, tendo sofrido trauma crânio encefálico grave, acompanhado de fratura de perna esquerda e clavícula esquerda, o qual, após todas as medidas terapêuticas evoluiu com sequela motora e cognitiva importante (ID 90206050).

Há que se destacar ainda, que a parte apelada procedeu à regularização da representação processual, conforme documentos de ID 90206067 e 90206068.

Ademais, a seguradora se manifestou expressamente no ID 90206054 concordando com o laudo pericial, afirmando inclusive que para a hipótese de incapacidade total, quantificada em 100% (cem por cento), o quanto indenizatório corresponderia ao montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Desta forma, não há que se falar em necessidade de esclarecimentos pelo perito, tampouco em irregularidade de representação.

No mesmo sentido é o parecer ministerial, conforme trecho abaixo transcrito (ID 104108454):

“[...] Cinge o apelo em reformar a decisão singular proferida pelo MM. Juiz de piso para que haja esclarecimento do perito, bem como, a intervenção do
Parquet
visando resguardar os interesses de incapaz, de acordo com o artigo 178, inciso II do CPC.

Primeiramente, tenho que o apelado manifestou de forma clara, demonstrando que não há o que ser esclarecido pelo perito, nem mesmo a regularização da representatividade, vez que, quando do ajuizamento da ação, o autor ainda não estava totalmente incapaz, “adquirindo essa convalescença durante os anos que se passaram, em decorrência da absurda e demasiada demora para realização da perícia médica judicial.”

Ainda, restou demonstrado que a apelante não contestou a representatividade do autor e o laudo pericial, motivo que não vejo razões para esclarecimentos por parte do perito.

[...].”

Assim, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da necessidade de complementação do laudo pericial, pois conclusivo ao quantificar a invalidez permanente e completa da parte apalada em 100% (cem pro cento).

Nesse sentido é entendimento deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (
DPVAT
) – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –
LAUDO

PERICIAL

CONCLUSIVO
– INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA DE TORNOZELO ESQUERDO – QUANTIFICADA EM 10% – SEQUELA RESIDUAL CARACTERIZADA POR EDEMA COM LIMITAÇÃO DE FLEXÃO E EXTENSÃO DO TORNOZELO ESQUERDO – INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E RESTRITA AO GRAU DE DEBILIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO GRAU DA INVALIDEZ E AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – SÚMULA 474 DO STJ SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando
conclusivo
o
laudo

pericial
que atesta a ocorrência de invalidez permanente parcial incompleta, decorrente de acidente trânsito, quando realizado o exame
pericial
na vítima do acidente e analisada a documentação apresentada pela parte periciada
.-”
(N.U 0002598-43.2017.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 10/09/2021).
(g.n.).

“AÇÃO DE COBRANÇA –
DPVAT
– VIGÊNCIA DA LEI N. 6.194/74 –
LAUDO

PERICIAL

CONCLUSIVO
– QUANTUM PROPORCIONAL À LESÃO CONSTATADA – PERCENTUAL APURADO PELO PERITO – ENQUADRAMENTO NA TABELA DISPOSTA NA LEI 6.194/74 – LIQUIDAÇÃO QUE DEVE SER BASEADA NO SALÁRIO MÍNIMO DA ÉPOCA DO SINISTRO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O pagamento da indenização do seguro
DPVAT
deve ser proporcional à extensão das lesões sofridas, cujos parâmetros dos cálculos devem estar de acordo com a tabela de danos pessoais, disposta na Lei n.o 6.194/7, eis que vigente à época do sinistro.”
(N.U 1000500-37.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 14/06/2021).

Tendo a prova pericial sido realizada por profissional médico competente nomeado pelo juízo não tendo a parte apelante se insurgido com relação ao laudo pericial e a ausência de representação, não há como prosperar seu inconformismo, especialmente quando concordo expressamente com o laudo pericial após ser intimada para se manifestar.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pela seguradora.

Por consequência, levando em consideração o que dispõe os §§ 1o e 11 do artigo 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 15% do valor da condenação em favor do causídico da parte recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021